Tribunal: TJDFT
Processo: 0003076-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0003076-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de pedido de reapreciação da decisão proferida por esta Presidência da Turma de Uniformização que não admitiu o incidente de uniformização de jurisprudência (ID 15937668). Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Acerca da reapreciação, o artigo 61 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim preconiza: Art. 61. Inadmitido o incidente, caberá pedido de reapreciação à Turma de Uniformização, nos mesmos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Se acolher o pedido de reconsideração, a Turma de Uniformização decidirá o incidente de uniformização na mesma sessão. Dessa forma, distribua-se os presentes autos com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência